Tribunal: TJDFT
Processo: 0728860-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. PENHORA DE SALDO REALIZADA EM CONTA BANCÁRIA DE PESSOA JURÍDICA. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DA VERBA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. COMPROMETIMENTO À CONTINUIDADE DA EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1. A determinação de constrição, via SISBAJUD, que bloqueia saldo positivo em conta do devedor, poderá ser impugnada pelo executado ao argumento da impenhorabilidade, seja em decorrência da natureza da conta, da verba ou do comprometimento da atividade empresarial.
2. A demonstração da situação fática que desafie a análise ínsita ao direito supostamente violado exige a corroboração de documentação robusta, a fim de viabilizar a análise quanto à impenhorabilidade, à situação do devedor, e o comprometimento financeiro ensejado pelo bloqueio judicial.
3. Considerando a ausência de prova em qualquer sentido, bem ainda ponderando-se que não foram encontrados outros bens em nome do executado, aptos a viabilizar a integral satisfação da obrigação, o indeferimento da constrição judicial acarretará maior delonga na solução do litígio, podendo gerar consequências negativas ao direito do credor. 3.1. A despeito da ausência de provas, mesmo para casos em que determinada a penhora diretamente sobre o capital de giro, a Jurisprudência pátria vem admitindo a mitigação da impenhorabilidade desses valores, desde que não haja comprometimento da atividade empresarial. Precedentes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.